Tribunal: TJSP
Processo: 2187175-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Acidente de veículo. Ação de reparação de danos. Fase de cumprimento de sentença.
Penhora de percentual do benefício previdenciário do devedor. Impossibilidade. Verba impenhorável. Mitigação da impenhorabilidade admitida apenas em situações excepcionais, em que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor. Situação não verificada na espécie.
Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Acidente de veículo. Ação de reparação de danos. Fase de cumprimento de sentença.
Penhora de percentual do benefício previdenciário do devedor. Impossibilidade. Verba impenhorável. Mitigação da impenhorabilidade admitida apenas em situações excepcionais, em que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor. Situação não verificada na espécie.
Recurso provido.